Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-81.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000036-81.2020.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TSINHOTSE EWADZE RO ODZAHORI O - CPF: 704.035.551-59 (AGRAVANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1000036-81.2020.8.11.0021

AGRAVANTE:

TSINHOTSE EWADZE RO ODZAHORI O

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TSINHOTSE EWADZE RO ODZAHORI O,

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 174727198), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença do juízo singular que reconheceu o vínculo pactuado entre o recorrente e o ente bancário, verberou que o fato do agravante ser índio e analfabeto, isso não retira e nem interfere em sua capacidade civil. Por fim determinou a expedição de oficio
à OAB Seccional de Mato Grosso, e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta da parte e de seus patronos.

Verbera o recorrente que, houve fraude por parte da instituição bancaria, onde a mesma não realizou a contratação do serviço.

Pontua que “
Resta claro que a parte Apelante não recebeu nenhuma quantia do Apelado, e não há nos autos nenhum comprovante de pagamento legítimo efetuado àquela”.

Assevera
,
juntamente com a observância da forma legal, a validade do contrato celebrado por pessoa analfabeta e idosa depende, também, da aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real.

Ao final pugna, pelo provimento do recurso e aplicação de dano moral no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 179341667, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023